Tribunal: TJSP
Processo: 0005192-41.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo em execução. Acréscimo de 1/3 (um terço) nos dias remidos pelo estudo e pela conclusão de curso profissionalizante. Possibilidade. Entendimento no sentido de que a bonificação do estudo não deve se restringir às hipóteses legais. Recomendação da Resolução n.o 44/13 e precedentes do E. STJ. Recurso não provido.